Tribunal: TJMT
Processo: 1021906-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021906-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Abimael Reis Montezuma (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ABIMAEL REIS MONTEZUMA - CPF: 293.450.811-00 (AGRAVADO), ADRIANA RODRIGUES PESSOA - CPF: 032.939.591-21 (AGRAVADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (AGRAVADO), ALESSANDRO ELIAS ALVES - CPF: 859.504.751-00 (AGRAVADO), ANDRE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 002.528.181-05 (AGRAVADO), ANDERSON JOEL FERRI - CPF: 679.619.679-15 (AGRAVADO), APARECIDO DONIZETE FERREIRA LIMA - CPF: 053.953.628-86 (AGRAVADO), CASSIA PERPETUA PRINA - CPF: 458.590.001-20 (AGRAVADO), CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 000.229.131-22 (AGRAVADO), DIEGO MAIKE FERREIRA - CPF: 940.397.471-00 (AGRAVADO), DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR - CPF: 874.313.001-15 (AGRAVADO), EDMIR FIRMINO DE SOUZA - CPF: 405.302.301-78 (AGRAVADO), EVAILDO MENDES FERREIRA - CPF: 531.452.321-34 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

7

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DESCONSIDERADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento em ação de cobrança, homologou laudo pericial que apurou perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, sem análise prévia das impugnações apresentadas pelo ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do laudo pericial, sem apreciação das impugnações do Estado e sem esclarecimentos técnicos sobre os pontos controversos, configura error in procedendo e impõe a anulação da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O art. 477, § 2º, do CPC impõe ao perito o dever de esclarecer divergências suscitadas pelas partes.
4. A decisão homologatória deixou de considerar impugnações relevantes apresentadas pelo Estado, como a adoção equivocada da data do pagamento, em desacordo com os arts. 22 e 25 da Lei n. 8.880/1994, e a ausência de análise sobre o impacto das Leis Estaduais ns. 6.528/1994 e 6.583/1994 e das LCs ns. 71/2000 e 273/2007.
5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece que a omissão quanto à análise das impugnações e dos esclarecimentos técnicos compromete a regularidade da liquidação e impõe a renovação da perícia ou retorno dos autos para saneamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão agravada, a fim de que o Juízo de origem analise as impugnações ao laudo pericial.

Tese de julgamento:

"1. A homologação de laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pela parte e sem os devidos esclarecimentos do perito sobre pontos controversos configura error in procedendo, nos termos do art. 477, § 2º do CPC. 2. Em ações referentes à conversão de URV, o perito deve esclarecer questões relevantes como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 477, § 2º; L. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 0030907-95.2013.8.11.0041, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29/03/2019; TJMT, AI n. 1019807-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2024, DJE 08/10/2024, AI n. 1009901-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 25/07/2023; AI n. 1019214-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 18/07/2023.

7

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de liquidação por arbitramento, proposta por Abimael Reis Montezuma e Outros, homologou o laudo pericial, que apurava valores devidos aos Exequentes, ora Recorridos, a título de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, com base na Lei n. 8.880/1994 (id. 198383960 – autos de origem).

O Estado Agravante argui a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a homologação do laudo pericial, sem a prévia análise dos pontos controvertidos por ele suscitados em impugnação, configura
error in procedendo
, que enseja a nulidade da decisão e da própria perícia, por violação à coisa julgada e inobservância do disposto no art. 477, § 2º, II, do CPC.

Sustenta que o laudo pericial apresentou os seguintes vícios: (1) encontra-se em desconformidade com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, por ter adotado, como critério de cálculo, a data do efetivo pagamento (art. 25), em vez do último dia do mês de referência; e (2) deixou de analisar o impacto das Leis Estaduais ns. 6.528/1994 e 6.583/1994, bem como das Leis Complementares ns. 71/2000 e 273/2007, sobre eventual recomposição das perdas salariais, contrariando, assim, o comando contido no título executivo judicial transitado em julgado.

Alega ainda a possibilidade de designação de novo perito para análise dos quesitos e impugnações apresentadas, diante do risco de dano grave ao erário.

Aponta que, em casos análogos (Processos ns. 1013632-30.2022.811.0000 e 1009901-26.2022.811.0000), houve deferimento de tutela recursal antecipatória.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que homologou o laudo pericial até o julgamento do presente recurso, com substituição do perito judicial e realização de nova perícia contábil. No mérito, o provimento do recurso (id. 297339876).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 297694362).

Os Agravados contraminutaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 299202872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Dr.ª Naume D. N. R. Muller, Procuradora de Justiça, manifestou pela não intervenção no feito (id. 299463858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, o presente recurso revela que a irresignação do Agravante se refere à decisão que homologou o laudo pericial, o qual apurou os valores devidos aos Exequentes, ora Recorridos, a título de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, na qual foi nomeado o perito judicial Sr. GERSON FANAIA PEREIRA (Id. 66366895) para apuração do valor devido, conforme os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, mediante a realização de perícia técnica contábil.

Apresentado o laudo pericial (Ids. 132433620 a 132433633), restaram apurados os seguintes valores devidos aos exequentes:[...]

Cinge-se a controvérsia à validade do laudo pericial quanto à metodologia adotada para apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV e, consequentemente, à possibilidade de sua homologação.

Pois bem. A conversão da moeda nacional, do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), foi disciplinada pela Lei n. 8.880/1994, que, em seus arts. 22 e 25, estabelece os critérios para conversão dos vencimentos dos servidores públicos. [...]

O perito, de maneira técnica e fundamentada, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, esclarecendo os pontos levantados e respondendo satisfatoriamente aos quesitos. O laudo é claro, objetivo e suficientemente robusto para subsidiar o convencimento deste Juízo. [...]

Diante do exposto:

1. REJEITO a impugnação ao laudo pericial, por não restar demonstrada qualquer inconsistência técnica ou jurídica capaz de infirmar as conclusões do expert;

2 . HOMOLOGO o laudo pericial apresentado (Ids. 132433620 a 132433633), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fixando a condenação nos valores apurados;

3. FIXO os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação apurada nesta liquidação, nos termos do acórdão (Id. 66366895, p. 101);

4. INDEFIRO o pedido de substituição do perito judicial;

5. AUTORIZO a expedição do alvará de levantamento dos honorários periciais devidos; [...]” (id. 198383960 – autos de origem)

Inconformado, o Estado Agravante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que a homologação do laudo pericial ocorreu sem a devida análise das impugnações apresentadas, em afronta ao art. 477, § 2º, II, do Código de Processo Civil, bem como ao título executivo judicial. Aponta, ainda, vícios no laudo, como a adoção indevida da data do pagamento como critério de cálculo, em desacordo com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, e a omissão quanto aos efeitos das Leis Estaduais ns. 6.528/1994 e 6.583/1994, e das Leis Complementares ns. 71/2000 e 273/2007, sobre a recomposição salarial.

Na origem, trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, instaurada por servidores estaduais (policiais), ora Recorridos, com o objetivo de apurar os valores correspondentes às perdas remuneratórias supostamente sofridas em decorrência da conversão da moeda para URV (Unidade Real de Valor), conforme critérios definidos no título executivo judicial, com fundamento na Lei nº 8.880/1994.

Consta que foi determinada a realização de perícia técnica contábil, cujo laudo concluiu pela existência de diferenças salariais favoráveis aos Exequentes, ora Recorridos, individualmente discriminadas, variando entre 15% e 18,21%, correspondentes a valores aproximados entre R$ 180.000,00 e R$ 306.000,00 (ids. 132433620 a 132433633).

O laudo pericial foi anuído pelos Exequentes, Agravados, mas impugnado pelo Estado de Mato Grosso, Agravante, que apontou vícios metodológicos e omissões, tais como: (I) aplicação indevida dos arts. 22 e 25 da Lei n. 8.880/1994 na conversão da moeda; (II) desconsideração de leis estaduais que teriam recomposto eventuais perdas salariais; e (III) deficiência técnica do perito, requerendo sua substituição e nova perícia (ids. 136420037 e 137241380).

Após os esclarecimentos prestados pelo perito (id. 158369267), o Estado Agravante renovou a impugnação, alegando descumprimento à Lei n. 8.880/1994 e à jurisprudência do TJMT, com referência à Ação n. 0008319-60.2014.811.00041, o que foi refutado pelo
expert
(id. 187549692).

Sobreveio, então, a decisão que homologou o laudo pericial e rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público — decisão esta ora impugnada no presente recurso.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Recurso Especial aviado em processo desta Corte de Justiça com matéria semelhante - autos nº 0030907-95.2013.8.11.0041 – assim decidiu:

“(...) Esclareço ser certo que "
O EXAME ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LEI REESTRUTURADORA E SEUS LIMITES DEMANDARIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL, INCABÍVEL EM RECURSO ESPECIAL, ANTE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280/STF
" (
AgInt no AREsp 1308444/MT
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019).” Destaquei

No caso citado acórdão, a Corte Superior deixou claro que se faz necessário averiguar se existem Leis Estaduais de Reestruturação de Carreira ou houve recomposição das perdas ocorridas após a conversão da moeda. Dessa forma, o Perito deverá efetuar referida análise e responder as questões levantadas pela parte.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, em liquidações de sentença que visam à apuração de perdas remuneratórias por conversão monetária para URV, a análise expressa e individualizada das impugnações ao laudo pericial é indispensável, sob pena de nulidade da decisão homologatória. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. ART. 477, § 2º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença, em ação de cobrança referente à conversão de vencimentos de URV para Real, sem análise da impugnação apresentada pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo na homologação do laudo pericial sem a prévia análise da impugnação apresentada pelo Estado e sem os necessários esclarecimentos do perito sobre os pontos controversos.

III. Razões de decidir

3. O art. 477, § 2º do CPC estabelece o dever do perito de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do Ministério Público, no prazo de 15 dias.

4. A homologação do laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pelo Estado e sem os devidos esclarecimentos do perito configura error in procedendo, violando o disposto no art. 477, § 2º do CPC.

5. As questões suscitadas pelo Estado, como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira, são relevantes para a correta apuração de eventuais valores devidos e demandam esclarecimentos técnicos do perito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A homologação de laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pela parte e sem os devidos esclarecimentos do perito sobre pontos controversos configura error in procedendo, nos termos do art. 477, § 2º do CPC. 2. Em ações referentes à conversão de URV, o perito deve esclarecer questões relevantes como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, § 2º; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial nº 0030907-95.2013.8.11.0041; TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023; TJ-MT - AI: 10192141120228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023.

(N.U 1019807-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC
”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.
Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida
. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10192141120228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 0014097-62.2013.8.11.0003, que anulou sentença em liquidação de sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores devidos ao servidor público estadual, na liquidação de sentença referente à conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei nº 8.880/1994), observou integralmente a legislação aplicável e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como os adicionais de insalubridade e tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3º do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

4. A omissão comprometeu a higidez do laudo pericial e justificou a anulação da sentença de liquidação, impondo a realização de nova perícia que contemple todas as parcelas devidas.

5. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a regularidade processual e a adequação técnica da perícia, sem adentrar no mérito do quantum devido, que será oportunamente reavaliado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil." (N.U 0014097-62.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Estado do Mato Grosso, para anular a decisão agravada, a fim de que o magistrado de primeiro grau analise a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025